Tribunal: STF
Processo: RHC 60945
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-03
Data de publicação: 1983-06-03

Ementa:
- CRIME CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CO-AUTORIA. DECADÊNCIA.
- A questão referente à configuração de crime único ou de concurso de crimes não constitui causa de nulidade da queixa (art-383 do CPP). 
- Por igual, não torna inepta a queixa a ausência nela da especificação da participação de cada um dos sócios-diretores, pois todos eles são, em tese, responsáveis pelas deliberações reservadas da empresa. 
- Decadência não reconhecida em face da prevalência do art. 529 do CPP. sobre a regra do art. 38 do mesmo estatuto. Orientação que encontra respaldo em precedentes do Supremo Tribunal Federal.
- Recurso ordinário desprovido.